Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ARTIGO 220 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. 21 DE JANEIRO.
1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação.
2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020); AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.